Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. TERMO COM TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OBSERVADA. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o apelante como incurso no artigo art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e IX (contra menor de 14 anos), c/c § 2o-B, inciso II (crime praticado contra descendente), todos do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados; e (v) se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz-presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas – qualificadora por motivo torpe –, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. Inexistente erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.